Tribunal: STF
Processo: RHC 168253
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DA APELAÇÃO PELA CORTE REGIONAL. PERDA DE OBJETO. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.



    1. Evidente perda de objeto quanto à alegada demora da apelação diante do julgamento superveniente do recurso pela Corte Regional. Precedente.



    2. A razoável duração do processo não pode ser examinada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    3. Hipótese em que não se pode desconsiderar a complexidade dos fatos e a reprimenda imposta de 82 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a situação do Recorrente como líder de organização criminosa vocacionada ao tráfico internacional de toneladas de drogas (cocaína) entre países da América do Sul e América Central, e descrito como o principal responsável pela lavagem do dinheiro obtido nas supostas operações espúrias. 



    4. Não identificada “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    5. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.